Tribunal: TJDFT
Processo: 0741773-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741773-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ADALTO FELIZARDO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco J. Safra S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 0700610-16.2023.8.07.0012, indeferiu o pedido de remessa dos autos ao TJDFT, nos seguintes termos: “BANCO J. SAFRA S/A ajuizou AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar (tutela satisfativa) em desfavor de ADALTO FELIZARDO DA SILVA, que tem por objeto a emissão de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo da marca/modelo RENAULT/KWID, ano/modelo 2022/2023, placa SGN2I16, entabulado entre as partes ora litigantes. Prolatada sentença terminativa (ID 149859668) a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 152449230). Ato contínuo, restou determinado (ID 152491963) para que promovesse a parte autora/apelante a necessária (obrigatória) citação da parte ré/apelada para contrarrazoar, por força do art. 331, § 1o, CPC. Todavia, o mandado de citação (para responder ao recurso) restou devolvido sem cumprimento (ID 169650121). Nada obstante, devidamente advertida da necessidade de indicar novo endereço (certidão de ID 169770488), deixou a parte autora/apelante de indicar endereço válido e regular para a citação da parte ré/apelada para apresentação de contrarrazões (incumbe ao próprio autor indicar o endereço correto, por se tratar de imperativo legal - art. 331, § 1o, do CPC!), o que por si só, não configura conduta positiva no sentido de se promover o regular andamento do feito. De fato, a parte autora não diligenciou o endereço correto para a efetivação da citação do requerido (ora apelado), de modo que resta caracterizada a inércia da parte autora (vide certidão de ID 171695803), o que faz reconhecer a desistência tácita do recurso interposto. Posto isso, conforme as disposições contidas nos arts. 998 c/c 999 do CPC, poderá o recorrente desistir do recurso sem obrigatoriedade de ouvir o apelado. A jurisprudência sedimentou-se no sentido da produção imediata de efeitos independente de homologação, senão vejamos (ainda que em referência ao CPC/73): “A desistência do recurso produz efeitos desde logo, independentemente de homologação da desistência da ação (art. 158 § ún.), o que não ocorre com a desistência de recurso, porque esta é possível sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes e não comporta condição. A desistência do recurso não admite retratação” (STJ 3a Turma, AI 494.724-RS- AgRg, rel. Min Nancy Andrighi, j. 23.9.03). Do exposto, em razão da desistência do apelante (consentimento tácito), fica prejudicado o processamento do recurso, vez que tal produz, de imediato, seus efeitos. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Pagas as eventuais custas finais, dê-se baixa e arquive-se.” Ao analisar os Embargos de Declaração, o d. Magistrado proferiu a seguinte decisão: "(...) Os embargos declaratórios apresentados são tempestivos, conforme certidão de ID 172765014. Nada obstante, impõe-se a rejeição dos embargos, pois, em verdade, pretende a parte embargante a modificação do decisum a partir da rediscussão da conclusão a que chegou este Juízo em ID 171699846, o que é absolutamente defeso pela via eleita dos embargos declaratórios. Cumpre salientar que os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no art. 1.022 do CPC, não se servindo à pretensa modificação do julgado. Dessa feita, tenho que a via eleita pelo embargante não é adequada por extrapolar os limites descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Inobstante, para se evitar alegação de negativa de prestação jurisdicional, há de se atentar que inexiste qualquer vício no decisum, seja ele de contradição, omissão ou obscuridade. No caso em apreço, a parte autora foi devidamente advertida acerca da necessidade de indicar o endereço atualizado da parte demandada no intuito de efetivar a sua citação e consequentemente permitir o oferecimento de contrarrazões ao recurso interposto (art. 331, § 1o do CPC/2015), sob pena de restar configurada a desistência tácita do recurso interposto (vide despacho de ID 170496522). Com efeito, é incumbência da própria parte autora fornecer endereço válido para a citação da parte ré, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC/2015. Considerando a inequívoca omissão em cumprir a determinação judicial e permitir o regular andamento do feito, de rigor, o reconhecimento da desistência da parte autora/embargante quanto ao mencionado recurso. Em suma, não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão para a reforma da “decisão” ID 171699846. Com essas razões, deixo de acolher ambos os embargos declaratórios e mantenho incólume a “decisão” de ID 171699846. Assim sendo, operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, atentando-se aos termos dispostos em ID 171699846. Publique-se. Intime-se.” Alega o Agravante que o Juiz a quo se recusa a remeter a Apelação ao Tribunal de Justiça, sem que promova a citação do Agravado. Sustenta que foram empreendidas diversas diligências com intuito de localizar o financiado, porém, todas foram infrutíferas. Afirma que este eg. Tribunal de Justiça entende que a remessa de apelação, ainda que ausente a citação, não importa em cerceamento de defesa, pois serão possibilitados ao réu o contraditório e ampla defesa após o cumprimento da medida liminar. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juiz a quo que remeta os autos de referência ao Tribunal de Justiça. O recolhimento do preparo foi devidamente comprovado (Id. 51909582). É o breve relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. Como se sabe, o prazo para a interposição do agravo de instrumento é determinado pelo art. 1.003, § 5°, do CPC, que assim dispõe: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Estabelece, ainda, o artigo 219 do CPC que os prazos estabelecidos em lei ou pelo juiz são contados em dias úteis. Na espécie em exame, verifica-se que o Agravante pede a reforma da r. decisão agravada para determinar a remessa da Apelação à apreciação do Tribunal de Justiça. Sustenta, para tanto, que este eg. Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que a remessa de apelação, ainda que não tenha ocorrido a citação, não configura cerceamento de defesa, pois serão oportunizados ao réu o contraditório e a ampla defesa após o cumprimento da medida liminar. No caso, o prazo para a interposição de recurso com objetivo de obter a remessa da Apelação ao Tribunal de Justiça se iniciou com a intimação da decisão proferida em 31.8.2023 (Id. 170496522), que indeferiu o pedido e determinou ao Autor que informasse o endereço atualizado do Réu para se efetivar a citação e permitir o oferecimento de contrarrazões ao recurso, nos exatos termos do artigo 331, § 1°, do CPC. Inconformado com a decisão Id. 170496522, o Agravante pediu reconsideração na petição Id. 171221117, o que foi indeferido (Id. 171228856). Como se sabe, o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Decorrido o prazo para o cumprimento da determinação Id. 170496522, o d. Magistrado a quo proferiu nova decisão e considerou prejudicado o processamento do recurso, em razão da desistência tácita pelo Apelante (Id. 171699846). Dessa decisão, foram opostos Embargos de Declaração, que foram rejeitados (Id. 172778342). Assim, malgrado o Agravante informe que está recorrendo da decisão Id. 171699846, verifica-se que o pedido de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça foi indeferido pela decisão Id. 170496552, proferida em 31.8.2023, da qual tomou ciência em 1.9.2023. Vê-se, pois, a matéria está preclusa, por não ter interposto recurso no momento apropriado. O presente recurso é intempestivo, pois deveria ter enfrentado a decisão Id. 70496522, que foi indeferiu o pedido de remessa dos autos ao eg. Tribunal de Justiça. Ademais, o Agravante não enfrentou o argumento de que o d. Magistrado reconheceu a desistência da Apelação, por meio de consentimento tácito, alegando apenas que o juiz não poderia negar a remessa dos autos para o Tribunal de Justiça por ausência de citação. Conforme o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, não tendo o Agravante, em suas razões recursais, apresentado fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar a reforma da decisão agravada, e por ter trazido argumentos não levados ao conhecimento do Juiz a quo, o presente recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por intempestividade e por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora